Tribunal: STF
Processo: AI 58216
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORIDINARIO. SEGURANÇA DENEGADA PELA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO FUNCIONÁRIO INDICADO COMO COATOR, IMPOSTO DECLARADO
DEVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES. NOTIFICAÇÕES FEITAS
POR FISCAIS DA FAZENDA. SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA O EXATOR, A QUEM
NÃO CABIA CORRIGIR A ILEGALIDADE IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL OU DE OFENSA A LEI. RECURSO INCABIVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.